Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O apelante alega que a apelada não comprovou a realização do conserto do automóvel nos moldes contratados, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços atribuível à ré/apelada a ensejar reparação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente demanda consubstancia relação de consumo, porquanto autor/apelante e ré/apelada se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no caput dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A responsabilidade civil dos prestadores de serviços, por falha na prestação de serviços, se sujeita aos preceitos do art. 14, do CDC, sendo certo o dever de indenizar se não provada a ocorrência de causa excludente de responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço.
5. À ré/apelada cumpriu demonstrar a ruptura do nexo causal entre a prestação de serviços por ela realizados e o defeito alegado, requisito que seria essencial para a almejada responsabilização do fornecedor, restando demonstrado, na verdade, que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor, em virtude da peça por ele adquirida em outro local.
6. Inequívoco que a responsabilidade pela escolha das peças e pelas eventuais falhas decorrentes dessa escolha é exclusivamente do consumidor, configurando-se uma decisão autônoma, sendo, portanto, de sua responsabilidade exclusiva as consequências dessa escolha, já que agiu de forma livre e consciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Comprovada a ruptura do nexo causal entre a prestação de serviços realizados pela oficina mecânica e o defeito alegado pelo consumidor, não subiste fundamento concreto para responsabilização da ré.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1405744, 0715236-21.2020.8.07.0020, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 03/03/2022, p. 21/03/2022. TJDFT, Acórdão 1411322, 0713020-24.2019.8.07.0020, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, j. 31/03/2022, p. 08/04/2022.